Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-86.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-86.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1002 (RE 1.140.005). TESE REFORÇADA PELO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJBA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 8027749-69.2022.8.05.0000. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA. EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1. Na forma do artigo 927, inciso III c/c art. 1.030, II, ambos do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.002).

2. Com efeito, o STF, após o julgamento do RE 1.140.005– TEMA 1002, sedimentou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

3. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a parcial nulidade, com redução de texto, de dispositivos da legislação estadual que vedavam a condenação em honorários nas ações contra entes da Administração Pública direta e indireta, possibilitando a condenação, em especial, do próprio Estado da Bahia, ente ao qual a DPE/BA é vinculada, vislumbrando-se supedâneo jurídico para ratificar o juízo positivo de retratação, porquanto o acórdão anteriormente proferido por este Colegiado está em desacordo com a orientação do Pretório Excelso e deste próprio Tribunal.

4. No mais, tratando-se de causa de valor inestimável, envolvendo direito fundamental à saúde, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, nos moldes do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076, arbitrando-se a verba honorária, por equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

5. Juízo de retratação exercido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000791-86.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em EXERCER O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.